Tribunal: TJSP
Processo: 1000758-11.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Fratura em terceiro quirodáctilo direito com lesão ligamentar e sinovite - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Fratura em terceiro quirodáctilo direito com lesão ligamentar e sinovite - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000758-11.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CARLOS EDUARDO FARIA DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000758-11.2019.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000758-11.2019.8.26.0223 – Guarujá.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Apelado Carlos Eduardo Faria de Almeida.
Juiz Ricardo Fernandes Pimenta Justo.
Voto no 36.018
Vistos.

ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico - Fratura em
terceiro quirodáctilo direito com lesão ligamentar e sinovite -
Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da
incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho
Auxílio-acidente
devido

Recursos
oficial,
considerado
interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.134/137 cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária movida por Carlos Eduardo Faria de Almeida
em face do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício; abono anual; prestações atrasadas corrigidas e acrescidas
de juros moratórios; além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da sentença. Por fim, concedeu a tutela de urgência
para imediata implantação do benefício.
Recorre o INSS. Insurge-se contra o termo inicial do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000758-11.2019.8.26.0223 -Voto no
3
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 13.08.2017,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls.19), que concedeu ao autor
auxílio-doença por acidente do trabalho. (fls. 52/53).
A perícia realizada nos autos pelo dr. Gilmar W. Cosenza
constatou que o autor, em razão do acidente, sofreu fratura em terceiro
quirodáctilo direito com lesão ligamentar e sinovite.
Ao exame físico observou o expert, verbis:
“O exame da mão direita revela edema da articulação
interfalangiana proximal do terceiro quirodáctilo com dor a digito
pressão. Movimentos de oponência dos dedos (tocar a extremidade
distal de todos os dedos com o polegar) e mecanismo de pinça
(diminuição da força com as pontas dos dedos polegar e indicador
encontrando-se) prejudicados. Força muscular de preensão diminuída.”
(fls. 123)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido tanto por sua empregadora, ao emitir CAT, como pela autarquia ao
conceder-lhe auxílio-doença acidentário.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho habitual (auxiliar de produção).
Destarte, a concessão de auxílio-acidente de 50% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000758-11.2019.8.26.0223 -Voto no
4
salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) era
mesmo medida que se impunha.
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000758-11.2019.8.26.0223 -Voto no
5
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios ficam mantidos, observando-
se que aqueles devidos pela fase recursal serão fixados em execução (art. 85, §
11, do CPC).
Por fim, fica mantida a imediata implantação do benefício
determinada pela r. sentença.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1000758-11.2019.8.26.0223
2 - Nome do segurado:
Carlos
Eduardo
Faria
de
Almeida
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000758-11.2019.8.26.0223 -Voto no
6
4 - DIB:
24.09.2018 (fls. 71)
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)